Tribunal: TJMT
Processo: 1014497-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014497-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Fraude à Execução, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERALDO REZENDE RIBEIRO - CPF: 568.386.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANE SANTOS - CPF: 731.503.981-34 (ADVOGADO), PENIDO BALDOINO DE ALMEIDA - CPF: 040.739.911-91 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS ESTEVES DA COSTA JUNIOR - CPF: 038.466.251-08 (AGRAVADO), ADRIANO ESTEVES DA COSTA - CPF: 054.285.061-30 (AGRAVADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE BENS EM NOME DE TERCEIRA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM TRÂMITE. PERDA DO OBJETO. MULTA DO ART. 774, §2o, CPC. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREA DE ASSENTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE TERCEIRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu a aplicação da multa prevista no art. 774, §2o, do CPC, bem como rejeitou pedidos de medidas constritivas em nome de terceira e de pesquisa patrimonial.

2.

O agravante alegou existência de união estável entre o executado e a terceira, com comunhão parcial de bens, e tentativa de fraude à execução. Requereu penhora de bens e aplicação de medidas constritivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de união estável autoriza, no curso da execução, a constrição de bens da companheira do executado; (ii) saber se é possível aplicar a multa prevista no art. 774, §2o, do CPC sem a comprovação de ciência inequívoca da ordem judicial; e (iii) saber se é admissível a penhora de bens não incluídos no pedido formulado perante o juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A discussão sobre a comunicabilidade dos bens registrados em nome da terceira passou a ser objeto do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em trâmite, afastando a apreciação no bojo da execução.

5. A intimação dos executados para indicação de bens não se concretizou de forma válida, tendo em vista a ausência de ciência inequívoca, o que inviabiliza a aplicação da multa do art. 774, §2o, do CPC.

6. O pedido de arresto de semoventes não foi indeferido, mas está pendente de informação do INDEA.

7. A documentação apresentada sobre posse de imóvel rural se refere a bem registrado em nome de terceiros, não sendo possível o deferimento do pedido.
8. A pretensão de penhora do Lote 32 não foi submetida ao juízo de origem, caracterizando supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A existência de união estável entre o executado e terceira não autoriza a penhora de bens registrados em nome dela no curso da execução, quando em trâmite incidente de desconsideração da personalidade jurídica com objeto idêntico. 2. A multa prevista no art. 774, §2o, do CPC exige ciência inequívoca da ordem judicial para a caracterização da inércia injustificada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, § 1o, II; 112; 346; 774, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.874.212/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 13.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Penido Baldoino de Almeida contra a decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0013124-65.2017.8.11.0004, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT, que indeferiu a aplicação da multa prevista no art. 774, §2o, do CPC aos executados, bem como rejeitou o pedido de pesquisa de ativos financeiros, bens móveis e imóveis em nome de Márcia Venine Rodrigues de Jesus, alegada companheira do executado José Carlos Esteves da Costa Júnior, e de outras medidas constritivas indicadas pela parte exequente

O agravante alega que a decisão agravada desconsiderou provas documentais e declarações judiciais que indicam a existência de união estável entre o executado e Márcia Venine, com regime de comunhão parcial de bens, o que justificaria a penhora de bens adquiridos na constância dessa relação. Alega, ainda, tentativa deliberada dos executados de esvaziar seu patrimônio, frustrando a execução.

Requer, assim, a reforma da decisão para que seja reconhecida a possibilidade de penhora de bens em nome de Márcia Venine Rodrigues de Jesus, companheira do executado e a realização de pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud. Requer, ainda, seja determinada a penhora do imóvel da matrícula no 60.274, bem como dos direitos possessórios sobre imóvel no Projeto de Assentamento Santa Rita de Cássia.

Pleiteia, por fim, arresto cautelar dos semoventes existentes na referida propriedade rural e a aplicação de multa prevista no art. 774, §2o, do CPC, diante da inércia dos executados intimados para indicar bens à penhora.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada não foi intimada e não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Da admissibilidade

Inicialmente, verifica-se que, antes mesmo da interposição do recurso, os patronos dos agravados renunciaram ao mandato, tendo comprovado a devida notificação de seu constituinte nos moldes do art. 112 do CPC (ID 290463892). Nesta instância recursal, mostrou-se infrutífera a tentativa de intimação pessoal dos agravados para apresentação de contraminuta, conforme correspondências devolvidas ao remetente (ID 299346365 e 299345371).

Todavia, na origem, os executados foram intimados, conforme expediente publicado em 18/06/2025 (o sistema registrou ciência em 23/06/2025), para constituírem novo advogado, tendo quedado inertes.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao atribuir à parte o ônus de promover a regularização da representação, independentemente de intimação judicial, quando comprovada a notificação nos termos do art. 112 do CPC. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CIÊNCIA DA RENÚNCIA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe à agravante providenciar a regularização de sua representação processual, independentemente de intimação e no prazo legal, sob pena de não conhecimento do seu recurso . 2. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado" ( AgInt no AREsp n. 1 .259.061/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe de 27/9/2018) 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no REsp: 1874212 DF 2020/0112178-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Diante desse cenário, a aplicação do art. 76, § 1o, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual o não suprimento da irregularidade de representação no prazo legal enseja o reconhecimento da revelia. Nesse contexto, dispensável a intimação pessoal do agravado para apresentação de contraminuta, nos termos do art. 346 do CPC.

Deixo de apreciar a petição de ID 310686872, que se refere à citação da terceira Márcia Venine em incidente apartado, pois não é objeto da ação principal na origem.

Da Justiça Gratuita

Considerando que o acórdão do RAI 1012153-94.2025.8.11.0000 (ID 300099853), manteve a gratuidade de justiça, revogo a suspensão determinada, mantendo o benefício ao agravante.

Do conhecimento parcial do recurso

Verifica-se dos autos que foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), autuado sob o no 1003673-18.2025.8.11.0004, no qual se discutem especificamente os fundamentos fáticos e jurídicos relacionados à existência de união estável entre o executado e Márcia Venine Rodrigues de Jesus, bem como a alegada confusão patrimonial e os requisitos legais para extensão da execução a terceiros.

Nesse cenário, perde objeto a pretensão recursal que busca o reconhecimento, no bojo da presente execução, da comunicabilidade dos bens registrados em nome da referida terceira, com fundamento no regime de comunhão parcial de bens, uma vez que a matéria passou a ser regularmente apreciada por meio do incidente próprio, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

Conheço do recurso unicamente em relação aos pedidos de penhora dos direitos possessórios sobre imóvel no Projeto de Assentamento Santa Rita de Cássia e de semoventes localizados na área, bem como de aplicação de multa prevista no art. 774, §2o, do CPC.

II - Mérito

Em relação à multa do art. 774, do CPC, verifica-se que os executados foram intimados para que indicassem bens passiveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo quedado inertes (ID. 172956410- origem). Todavia, as decisões (ID 139579081 e 154415934, dos autos de origem) tiveram a intimação publicada no diário oficial (ID 160668941) em data posterior à renúncia da patrona, comunicada nos autos no ID 129731753, o que afasta a presunção de ciência inequívoca e descumprimento voluntário e injustificado da ordem judicial.

Quanto à penhora de semoventes, da decisão agravada constata-se que não houve indeferimento do pedido de arresto, pois ordenou-se a expedição de ofício ao INDEA para que informe a existência de animais em nome dos executados José Carlos Esteves da Costa Júnior e Adriano Esteves da Costa.

Na decisão de ID 299457373, foi deferida tutela de urgência para determinar a inclusão do lote n.o 29, Setor Parque São Sebastião, na execução n.o 0013124-65.2017.8.11.0004, como bem sujeito à penhora, devendo o juízo de origem proceder à averiguação do registro da aquisição e eventual constrição do bem, ficando vedado até o julgamento do presente agravo qualquer medida expropriatória com relação ao citado bem.

Todavia, quanto ao pedido apresentado ao juízo de origem, de penhora dos direitos possessórios e domínio útil sobre o
Lote n. 29
, localizado no Projeto de Assentamento Santa Rita de Cássia (ID 189271379, origem), de fato, a documentação constante dos autos comprova que a posse foi conferida exclusivamente a Maristela de Fátima Casarotti e a José Carlos Esteves da Costa, e não ao executado José Carlos Esteves da Costa Junior.

Neste ponto, nota-se que os documentos que instruíram o pedido incidental feito pelo agravante no ID 297050867, referem-se ao

Lote n. 32
do referido assentamento (e não ao Lote n. 29), conforme contrato de compra e venda anexado ao ID 187550416 dos autos de Embargos à Execução n. n° 1003294-77.2025.8.11.0004, firmado em dezembro de 2022 pelo próprio executado com a Sra. Rejane Rodrigues De Freitas Queiroz.

Entretanto
, o pedido de constrição em relação ao Lote 32 não foi submetido ao juízo de origem
, importando em supressão de instância a sua apreciação direta em sede recursal.

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Revogo a tutela de urgência deferida em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025